Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.
1. Demonstrado interesse em dar andamento ao processo e não esgotados os meios para localização do bem móvel, uma vez que sequer houve a realização da busca e apreensão em todos os endereços indicados pelo autor, afigura-se inconcebível a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Não encontra respaldo legal a decisão judicial que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à comprovação do local em que o bem possa ser encontrado, sem olvidar, ademais, a presunção de boa-fé do autor. Da mesma forma, a ordem de conversão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em ação de execução, vez que isso constitui faculdade da parte autora, pois pode requerer a conversão ou continuar com a ação ajuizada, sem que importe a extinção do feito quando não caracterizada a inércia da parte.
3. Apelação conhecida e provida.